Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708516-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SERGIO ANDRE BORDALO DUARTE Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante do ventilado pelo agravado ao apresentar suas contrarrazões e, notadamente, do teor do requerimento que coligira o agravado por cópia aos autos após a prolação da decisão que agregara efeito suspensivo ao recurso, documento que se reveste de especial relevância para o desate da ação e da pretensão reformatória, diga o agravante, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado e o acervo documental colacionado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). Como consectário dessa diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 23 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator